Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-19.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708521-19.2017.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA CEILÂNDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. FINALIDADE ATINGIDA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento do local de funcionamento da pessoa jurídica, implica em citação válida. Precedentes. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. 2.1. Se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, não há que se falar em nulidade, porquanto ausente qualquer prejuízo ou ocorrência do cerceamento de defesa. 3. A discussão acerca da ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença por se tratar de matéria que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, sofre os efeitos da preclusão. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de alegar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, ao argumento de que tal questão sequer foi discutida na ação de conhecimento, de modo que, em seu entendimento, tal matéria não se encontra preclusa, inclusive pelo fato de ser de ordem pública. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017